Tribunal: TJDFT
Processo: 0720488-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFESA PELA CURADORIA ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA. CABIMENTO.

1. O Código de Processo Civil assegura o direito ao pagamento de honorários à parte vencedora, ainda que em parte, sem prever hipóteses de exclusão desse direito, salvo quando houver sucumbência mínima de uma das partes.

2. A atuação da Defensoria Pública, na função da Curadoria Especial de Ausentes, em favor de uma das partes não importa em exclusão ao direito de honorários de sucumbência. Precedentes.

3.Recurso conhecido e provido.